Tribunal: TJDFT
Processo: 0756082-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0756082-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERIVALDO PERES DA SILVA IMPETRANTE: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, FLAVIO TADEU CORSI XIMENES AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA e FLÁVIO TADEU CORSI XIMENES em favor de ERIVALDO PERES DA SILVA (paciente) contra ato atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga, no processo n.o 0731347-46.2025.8.07.0007, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Em suas razões (Id 79711823), os impetrantes sustentam a insubsistência da decisão que decretou a prisão preventiva, alegando ausência de fundamentação concreta para justificar a medida extrema, uma vez que não foram demonstrados elementos individualizados que indiquem risco à ordem pública ou probabilidade de reiteração delitiva. Argumentam que a decisão se baseou em termos genéricos e na gravidade abstrata do delito, sem considerar as condições pessoais favoráveis do paciente, que é primário, tem residência fixa, exerce atividade lícita e não apresenta antecedentes criminais. Ressaltam, ainda, que o Ministério Público se manifestou pela concessão de liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, o que evidencia a desnecessidade da segregação. Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a expedição imediata de alvará de soltura, com substituição por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, postulam a concessão definitiva da ordem para confirmar a liminar. É o relatório. Decido. Extrai-se dos autos (Id 79711827) que o paciente foi autuado como incurso nas sanções do artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003, após ser surpreendido transportando, em via pública, um fuzil calibre 5,56 mm e dois carregadores (Ids 260138858 e 260562197 dos autos originários). A concessão de liminar em sede de habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a ilegalidade do ato impugnado é manifesta e passível de constatação mediante exame sumário dos elementos coligidos aos autos. A análise preliminar revela que a materialidade e a suposta autoria estão evidenciadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id 260138172 dos autos de origem) e pelo Relatório Final da autoridade policial (Id 260138858 dos autos de origem), no qual o paciente confessou o transporte do armamento. Contudo, observa-se que referido relatório não confirmou a informação contida na representação cautelar inicial (Id 260138875 dos autos de origem) de que o paciente estaria levando a arma para terceiros mediante remuneração, limitando-se a descrever o porte em via pública. Nesse sentido, inclusive, a oitiva audiovisual do paciente (Id 260137393 dos autos de origem). Constata-se, ainda, que o paciente é primário, conforme Folha de Antecedentes Penais sob o Id 260168108 (autos de origem), e que a conduta em análise não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva deve observar a máxima excepcionalidade, sendo imperativa a aplicação de medidas alternativas menos gravosas quando as condições pessoais do agente forem favoráveis. No HC n. 614.789/RJ (Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 10/5/2021), a Corte reafirmou que a primariedade e a ausência de violência no delito de porte de arma autorizam a liberdade provisória vinculada. No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça tem decidido que as cautelares do artigo 319 do CPP mostram-se adequadas para resguardar a ordem pública em casos similares (TJDFT, Acórdão 2007440, 0718151-30.2025.8.07.0000, Relator(a): Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 12/06/2025, publicado no DJe em 16/06/2025; Acórdão 1996718, 0715525-38.2025.8.07.0000, Relator(a): Jair Soares, 2a Turma Criminal, julgado em 15/05/2025, publicado no DJe em 21/05/2025). Por oportuno, registre-se que a tese defensiva de violação ao princípio da homogeneidade não admite análise na via estreita do writ, por constituir prognóstico hipotético sobre futura pena e regime prisional, conforme entendimento pacificado (STJ, AgRg no RHC n. 224.024/SP, Relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025; AgRg no HC n. 934.203/SC, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Diante do exposto, por vislumbrar constrangimento ilegal decorrente da desproporcionalidade da medida extrema, acolho parcialmente o pedido de liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, substituindo-a pelas seguintes medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal: I – proibição de ausentar-se do Distrito Federal por período superior a 30 (trinta) dias sem autorização judicial; e II – suspensão do porte e da posse de arma de fogo, bem como proibição de acesso ou frequência a locais onde haja guarda ou comercialização de armamentos. Expeça-se o respectivo alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. Confiro a essa decisão força de mandado. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR